Tribunal: TJDFT
Processo: 0034592-97.2011.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM - APELAÇÃO – NULIDADE DA SENTENÇA – VÍCIO – EXTRA PETITA – INEXISTÊNCIA - UNIÕES ESTÁVEIS SIMULTÂNEAS – PEDIDO JURIDICAMENTE IMPOSSÍVEL – REQUISITOS – NÃO CARACTERIZAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1. A sentença que aborda tema expressamente suscitado na petição inicial não é extra petita.

2. O reconhecimento da existência de união estável pressupõe o preenchimento dos requisitos inerentes ao instituto, tais como objetivo de construir família, a convivência duradoura, a continuidade da convivência, a publicidade e o desimpedimento das partes, nos termos do art. 1.723 do CC.

3. Não se admite o reconhecimento de uniões estáveis simultâneas, especialmente quando declarada, por meio de sentença judicial transitada em julgado, a existência de relação da mesma natureza havida, no mesmo período, entre o falecido e outra mulher, “pois a caracterização da união estável pressupõe a inexistência de relacionamento de fato duradouro, concorrentemente àquele ao qual se pretende proteção jurídica” (AgRg no AREsp 395.983/MS, DJe 07/11/2014).

4. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.